Tribunal: TJSP
Processo: 1012527-12.2017.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518837
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1012527-12.2017.8.26.0344/50000, da Comarca de Marília, em que é parte embargante
Unimed de Marília Cooperativa de Trabalho Médico, e a parte embargada Aparecida
Soares dos Santos Robim.
ACORDAM, em sessão da 5a Câmara de Direito Privado, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012527-12.2017.8.26.0344/50000 -
Voto no: * 4898
2/6
Voto : 4898
Embargos de declaração no: 1012527-12.2017.8.26.0344/50000
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Marília
Foro de origem: Foro de Marília
Vara de origem: 1a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Embargante: Unimed de Marília Cooperativa de Trabalho Médico
Embargado(a): Aparecida Soares dos Santos Robim
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém
omissão ou contradição. Negativa de custeio de procedimento
por não estar previsto no rol da ANS. Prequestionamento que
não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022 do CPC,
com ressalva ao disposto no art. 1.025 do mesmo diploma.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls.
299/308, que negou provimento ao recurso interposto pela parte ora embargante.
No presente instante, aduz a parte embargante, em síntese, ser omisso e
contraditório o embargado acórdão no que tange a validade e legalidade das normas e
resoluções do CONSU e da ANS das Leis no 9656/98 e 9.961/2000 bem como pugna
pela manifestação expressa acerca da realização do exame fora do território nacional.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012527-12.2017.8.26.0344/50000 -
Voto no: * 4898
3/6
Os embargos não comportam acolhimento.
Não há contradição, omissão, obscuridade ou erro material no v. acórdão.
Todas as questões já foram examinadas, nada havendo a acrescentar ou a
esclarecer. Eventual alteração do julgado demanda interposição de outro recurso e
rediscussão da matéria já analisada pelo colegiado, tendo, pois, caráter nitidamente
infringente os presentes embargos.
No mais, basta uma simples leitura daquela decisão para que as questões
apresentadas no ora analisado remédio sejam devidamente sanadas.
"Resta claro nos autos que a operadora de plano de saúde pratica
conduta abusiva ao negar o custeio dos procedimentos
solicitados pelo médico, ainda que não incluídos na lista de
coberturas obrigatórias da Agência Nacional de Saúde
Suplementar ANS, pois compete ao profissional médico e não
ao plano de saúde a decisão sobre o melhor tratamento a ser
dado ao paciente. Do contrário, estar-se-ia autorizando
descabida ingerência da operadora de saúde na ciência médica,
com inaceitável prejuízo ao paciente."
Ademais, deve ser enfatizado o entendimento monocrático já ratificado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012527-12.2017.8.26.0344/50000 -
Voto no: * 4898
4/6
por esse colegiado, de forma a destacar ser este o único procedimento capaz de
assegurar um tratamento digno à doença da parte embargada, tido por inviável o
questionamento da operadora de saúde acerca do tratamento prescrito pelo profissional
habilitado:
"Assim, irrelevante seria o fato de tratar-se de procedimento não
previsto no rol da ANS, pois, pelo que se depreende dos autos, a
realização do exame é a única alternativa possível na tentativa
de assegurar o tratamento necessário à autora. Visa ele garantir a
informação que poderá predizer o risco e a sensibilidade ao uso
da quimioterapia, evitando, assim, maiores efeitos colaterais.
Nesse sentido dispõe a Súmula 102 do Eg. Tribunal de Justiça:
"Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de
cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua
natureza experimental ou por não estar previsto no rol de
procedimentos da ANS." Quanto à alegação de que a realização
do procedimento fere o equilíbrio contratual, o contrato firmado
entre as partes trata-se de contrato de seguro, com o objetivo de
preservar ou recuperar a saúde do segurado, de forma que, sendo
indicado o exame para o preciso diagnóstico e tratamento,
afigura-se abusiva a restrição esposada pela requerida, embasada
em cláusula que coloca em risco o objeto do contrato, ou seja, a
preservação da saúde, conforme preceitua o artigo 51, inciso IV,
do Código de Defesa do Consumidor. Desta monta, eventual
restrição contratual deve ser tida por não escrita, uma vez que
claramente abusiva e afrontosa aos direitos básicos do
consumidor, como reiteradamente reconhece o Egrégio Tribunal
de Justiça deste Estado."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012527-12.2017.8.26.0344/50000 -
Voto no: * 4898
5/6
Ainda em consonância ao já decidido, convém o destaque de mais um
trecho de ratificado entendimento:
"Ademais, não se pode deixar de considerar que deixar de
custear tal despesa comprometeria a própria razão de ser do
contrato de seguro saúde, o que não pode ser admitido. Como
bem ressaltado por Nelson Nery Júnior: Quem quer contratar
plano de saúde quer cobertura total, como é obvio. Ninguém
paga plano de saúde para, na hora em que adoecer, não poder ser
atendido (...) (Código Brasileiro de Defesa do Consumidor,
Forense Universitária, 8a Edição, página 570). Ademais, nos
termos da Súmula 100, também do Tribunal de Justiça de São
Paulo, consta expressa disposição de que "O contrato de
plano/seguro saúde submete-se aos ditames do Código de
Defesa do Consumidor e da Lei n. 9.656/98 ainda que a avença
tenha sido celebrada antes da vigência desses diplomas legais",
não havendo então como prevalecer a negativa da requerida, na
medida em que, no caso dos autos a necessidade de realização
do exame revela-se clara."
Isto posto, CONHEÇO dos presentes embargos, posto que tempestivos,
mas os REJEITO na íntegra.
Quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que devem ser
observados os limites traçados pelo art. 1.022 do CPC (hipóteses de omissão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012527-12.2017.8.26.0344/50000 -
Voto no: * 4898
6/6
contradição, obscuridade e/ou erro material), bem como a letra do novel art. 1.025 do
mesmo diploma:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.
Dispositivo que por extenso considera a matéria ventilada por meio de
embargos como prequestionada, independentemente do destino atribuído a este recurso.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos apresentados.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)